Tribunal: TJDFT
Processo: 0007565-43.2019.8.07.0013
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
ECA. ADOLESCENTES. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LATROCÍNIO. RECURSOS APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUTORIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIDA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO.
Não é o caso de atribuição de efeito suspensivo aos recursos, diante da necessidade, no caso concreto, de imposição imediata de medida socioeducativa voltada à ressocialização dos adolescentes infratores, porque inalterada a situação que os levou à prática do ato infracional, que determina o cumprimento imediato da decisão, que se traduz imprescindível instrumento de tutela cautelar. Assim, e não demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável aos menores, nos termos do artigo 215 do ECA, inviável a concessão do efeito suspensivo.
Não há falar em cerceamento de defesa em virtude da não oitiva de testemunha arrolada a destempo e sem justificativa para tanto, sobretudo, quando a defesa sequer aponta a ocorrência de prejuízo. É sabido que a norma, posta no artigo 563 do Código de Processo Penal, agasalha o princípio pas de nullité sans grief: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".
Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de latrocínio, em especial pelos depoimentos das testemunhas policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na processual, pela confissão dos menores na Delegacia e pelo Laudo do Exame de Corpo de Delito – Cadavérico e pelas circunstâncias da espécie.
Não se configura a participação de menor importância quando o adolescente participa ativamente do ato infracional, incluindo atos executórios e exercendo papel determinante para o seu sucesso.
Correta a medida socioeducativa de internação, porque se cuida de ato infracional equivalente a latrocínio, mediante uso de simulacro de arma de fogo e em concurso de pessoas, aplicados golpes de “gravata” na vítima, que veio a óbito. Ademais, a extrema gravidade do ato infracional não foi o único critério adotado pela magistrada para subsidiar a imposição da medida restritiva de liberdade, uma vez que ela aliou as peculiaridades da infração ao contexto pessoal, social e familiar dos recorrentes para alcançar a medida mais adequada às necessidades dos adolescentes e da sociedade. Apesar de aos adolescentes já terem sido impostas medidas socioeducativas em outros processos, observa-se que elas não atingiram o objetivo ressocializador. Necessidade da internação, prevista no art. 122, I, do ECA.
Apelos desprovidos.